Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM PESSOAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CADASTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMPROVADA A POSTAGEM NOS CORREIOS. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Anulatória de Auto de Infração cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia. Argumenta, ainda, que houve a falta de comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico e que cabia ao recorrido juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Com apoio no artigo 99, § 3o, do CPC, deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.
4. A controvérsia em questão consiste em verificar se há regularidade do auto de infração de n. SA03146414, especificamente no que respeita ao cumprimento da notificação da autuação.
5. O recorrente alega que não recebeu a notificação da autuação para apresentar defesa prévia. Contudo, verifica-se que o requerente foi abordado por agentes de trânsito em 21/08/2022, à 01h48m, e recusou-se a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 165-A do CTB. É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, o autor teve ciência da infração de modo presencial.
6. Não obstante, o documento anexado pelo réu ao ID 44879019, pág. 8, comprova que a notificação da autuação foi expedida em 26/08/2022 e encaminhada, via Correios, ao endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF. Isso, porque a Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.
7. Outrossim, não há previsão legal de que a entrega das notificações deva acompanhar-se do Aviso de Recebimento dos Correios. A propósito, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP).
8. Ademais, importa ainda destacar que o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, que pode ser elidida em caso de prova contrária, o que não se verifica nos autos. Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.